Tribunal: STF
Processo: RE 84880
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVOCAÇÃO DA ALINEA "D" INCISO III DO ART.
119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - DISSIDIO DE JULGADOS NÃO DEMONSTRADO.
AÇÃO DE ESTADO. - PERFILHAÇÃO FALSA ARGUIDA EM EXCEÇÃO. - ALEGAÇÃO
DE PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 178, PAR. 9, V, "B", DO CÓDIGO
CIVIL.
INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INVOCADA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.